Tribunal: TCU
Processo: 032.830/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução física e financeira de evento realizado por entidade privada. Análise de citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão de irregularidades na execução física do convênio 597/2007 (Siafi/Siconv 596.573), que tinha por objeto implementação do projeto intitulado "Semana Nacional dos Eventos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir Paulo César Boechat Lemos da Silva (CPF XXX.717.016-XX) da relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de João Luiz dos Santos Moreira, Eduardo Só Gay e da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO VALOR ORIGINAL (R$) 10/12/2007 D 450.000,00 21/2/2008 C 1.099,82 21/2/2008 C 752,45 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo, aos responsáveis e ao espólio de João Luiz dos Santos Moreira ou, se não houver, à viúva Beatriz Schneck Moreira (CPF XXX.136.420-XX).